Tribunal: TJDFT
Processo: 0732700-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732700-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDIM DOS BURITIS, LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMINIO JARDIM DOS BURITIS, LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília [IDs 165127684 (EMD) e 161401024], que, nos autos do cumprimento de sentença no 0733165-27.2020.8.07.0001 movido contra a parte agravada, JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., indeferiu a penhora do imóvel individualizado na certidão de matrícula de ID 140681131. Alega a parte agravante, em síntese, que nos autos do aludido cumprimento de sentença, diante do não adimplemento da dívida exequenda por outras vias, requereu a penhora do imóvel localizado na QC 04, Rua I, Casa 34, conforme a Certidão de ônus (ID1406811331). Aduz que fizeram prova a respeito do contrato de parceria público-privado entre a agravada e a CODHAB, reiterando o pedido de constrição judicial dos direitos da agravada sobre a exploração econômica daquele imóvel. Sustenta também que, no AGI no 0704594-44.2023.8.07.0000, da Relatoria da Desembargadora Vera Andrighi, fora determinado o exame do pedido em comento, nos termos em que foi formulado pelo exequente. Destaca que na decisão que integra o objeto desta pretensão reformatória a fundamentação para o indeferimento foi a mesma da pretérita reformada por esta Instância revisora, apenas indicando que, nesta oportunidade, se tratava da exploração econômica. Evidencia que a presente pretensão reformatória “(...) não consiste na penhora do imóvel pertencente à CODHAB, mas aos direitos da Agravante para a exploração econômica dos imóveis, inclusive com a obtenção das receitas oriundas da venda dos imóveis.” Pugna “pela procedência do Agravo de instrumento para deferir a penhora dos direitos aquisitivos da Agravada referentes a venda, exploração econômica e recebimento de recursos provenientes das vendas dos imóveis pertencentes ao empreendimento Jardins Mangueiral ainda não comercializados à Terceiros.” Tece considerações sobre o atendimento dos pressupostos autorizadores do deferimento da tutela de urgência, frisando que o prazo da prescrição intercorrente está correndo, o que pode causar insofismável prejuízo em seu desfavor. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, para “deferir o registro da penhora dos direitos de exploração econômica no imóvel inscrito no Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis, sob a matrícula 125.279, com a finalidade de evitar a fraude à execução;”. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento do respectivo preparo recursal (IDs 49893064 e 49893065), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pela parte agravante preenche os requisitos para seu deferimento, mormente no que tange à presença do risco de dano com o prosseguimento do decurso do prazo prescricional. Cotejando os autos do AGI no 0704594-44.2023.8.07.0000, denota-se que este Colegiado determinou a reapreciação do pedido veiculado pela agravante, cujo acórdão restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PEDIDO NÃO ANALISADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. I - É nula a decisão, por negativa de prestação jurisdicional, que não examina o pedido de penhora nos termos em que foi formulado pelo exequente. II- Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1695707, 07045944420238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Denota-se, contudo, que decisão posterior do Juízo a quo, que é o objeto deste presente recurso, pouco avançou na análise da questão, calhando transcrever seu interior teor nesta oportunidade: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual a parte exequente pugnou pela penhora de bem imóvel, individualizado na certidão de matrícula de ID 140681131, conforme petição de ID 140681129. Por intermédio da Decisão de ID 140706106, a parte credora foi intimada a esclarecer a efetividade da penhora. Sobreveio, então, a petição de ID 143846248, na qual a exequente discorre acerca da Parceria Público Privada celebrada por meio do Contrato 009/2009, entre a COHDAB e a executada. Decisão de ID 144051514 indeferiu o pedido do exequente. Recurso de Agravo de Instrumento interposto, o qual foi provido para “para declarar a nulidade da r. decisao agravada, a fim de que seja examinado o pedido de “penhora dos direitos da Executada, da exploracao economica do imovel descrito no Documento id. 140681131, com o direito de obtencao das receitas da venda, insculpidos no Contrato 007/2009 da COHBAD com a Executada e na Procuracao anexa” (id. 143846248, pag. 3, autos originarios)” (ID 161183702). Por fim, os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Denoto que a parte pugnou pela penhora do imóvel individualizado na certidão de matrícula de ID 140681131, além da exploracao economica do imovel descrito naquele documento. Todavia, vê-se que o referido bem imóvel possui como proprietária a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, tendo sido edificado sob o regime de incorporação pela parte ora executada. Para além disso, denoto que na matrícula do imóvel (ID 140681131) consta anotação (Av.2) de afetação do imóvel ao regime de incorporação imobiliária, bem como a extinção da afetação (Av.5). Nessa senda, dispõe o artigo 31-A da Lei no 4.591/94, em seu “caput”, que “a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes”. Já o 31-B do mesmo diploma estabelece que a constituição do patrimônio de afetação se dá mediante averbação no Registro de Imóveis. Nada obstante à extinção da afetação em comento, saliento que remanesce como proprietária a CODHAB/DF, a qual não integra quaisquer dos polos da presente relação processual. Nessa senda, INDEFIRO o pedido de ID 143846248, p.3. PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIME-SE a exequente a promover o andamento do feito, indicando bens da parte devedora passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da Decisão de ID 93815364.” Sem adentrar no mérito acerca da possibilidade da constrição almejada - que será enfrentada com maior profundidade posteriormente, após a instauração do contraditório e da ampla defesa no caso vertente - , reputo cabível o deferimento do efeito suspensivo sobretudo por conta do risco de dano de prosseguimento da contagem do prazo prescricional. Nesse cenário, entendo necessária a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante, no afã de evitar a fluência do prazo do da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), resguardando momentaneamente dos possíveis efeitos deletérios derivados deste instituto. Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator